Tribunal: TJMT
Processo: 1017747-17.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017747-17.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Reabilitação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BENICIO MEDRADO DE FREITAS - CPF: 085.028.108-39 (APELANTE), LUCAS PANIAGOA RODRIGUES - CPF: 046.696.521-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO MÉRITO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que não conheceu do pedido de reabilitação criminal, sob o fundamento de que a competência para sua análise seria da Vara de Execuções Penais. O recorrente sustenta que a competência cabe ao juízo da condenação, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial, pleiteando a concessão da reabilitação criminal ou a remessa dos autos ao juízo competente para nova análise. Requer, ainda, a isenção do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para análise do pedido de reabilitação criminal; e (ii) estabelecer se é possível conceder a isenção do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Penal, no art. 743, estabelece que a reabilitação criminal deve ser requerida ao juízo da condenação, não podendo norma estadual contrariar essa disposição.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a competência do juízo da condenação para processar e julgar pedidos de reabilitação criminal, não sendo possível atribuí-la à Vara de Execuções Penais.

5.

Quanto à isenção de custas processuais, a análise da hipossuficiência deve ocorrer no juízo da execução penal, que avaliará a condição econômica do condenado no momento oportuno, podendo suspender a exigibilidade do pagamento, mas não conceder isenção automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A competência para processar e julgar pedidos de reabilitação criminal é do juízo da condenação, conforme art. 743 do Código de Processo Penal.

2.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, cabendo a este avaliar a condição econômica do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 743; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 67.646/RJ, Rel. Min. Anselmo Santiago, Sexta Turma, j. 18/08/1997; ADI 7032, Rel. Min. Flávio Dino, j. 25/03/2024; AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto em benefício de
Benicio Medrado de Freitas
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1017747-17.2024.8.11.0003, pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que
não conheceu do pedido de
reabilitação criminal
por suposta incompetência do juízo, determinando que fosse feito perante a Vara de Execuções Penais.

Nas razões recursais vistas no id. 237776692, a defesa do recorrente argumenta que a sentença se equivocou ao remeter o pedido para a Vara de Execuções Penais, devendo ser analisado pelo juízo da condenação, conforme prevê a legislação e a jurisprudência dominante. Assim,
pleiteia a
concessão da reabilitação criminal e, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo de origem para nova análise ou adequação da decisão.

Ao final, postula pela
isenção de custas processuais
, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF/88.

Nas contrarrazões apresentadas no id. 237776698, o Ministério Público manifesta-se pelo
parcial provimento
do apelo, a fim de que seja reconhecida a competência do juiz da condenação para julgar o pedido de reabilitação criminal, com a remessa dos autos à 5a Vara Criminal para que este juízo analise o mérito da questão. Este entendimento também é adotado pela Procuradoria-Geral de Justiça, conforme parecer
'per relationem'
elaborado pela Dra. Silvana Correa Vianna (id. 245678190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.
DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA REABILITAÇÃO CRIMINAL

A defesa de Benicio Medrado de Freitas sustenta ter sido ele condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por fato ocorrido em 15/11/2007. A sentença transitou em julgado em 10/09/2009, e a pena foi integralmente cumprida em 17/08/2017, conforme Certidão de objeto e pé (id.
237776677).

Informa que o pedido de reabilitação criminal foi ajuizado sob a alegação de que o recorrente já cumpriu integralmente sua pena há mais de
sete anos
, mantendo bom comportamento público e privado, bem como exercendo atividade laborativa formal como motorista de carga. Sustenta, ainda, que enfrenta dificuldades para obter seguro de carga em razão das anotações criminais em seu nome, o que compromete seu direito ao trabalho.

Ao que se verifica dos autos, a sentença impugnada não conheceu do pedido, sob o fundamento de que a
competência
para o processar seria da
Vara de Execuções Penais
, conforme art. 371, §3o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC-MT), e que o pedido deveria ser protocolado no sistema
SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado)
, senão vejamos:

"
Compulsando os autos, com a devida vênia ao parecer ministerial, verifico ter sido equivocado o endereçamento da referida petição a esta Vara Criminal, eis que a análise do aludido pleito incumbe ao Juízo da Vara de Execuções Penais, consoante dispõe o artigo 371, § 3o da CNGC-MT, in verbis:

" Após a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ou pela prescrição executória, a Vara de Execuções Penais procederá às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral - TRE, via Sistema Infodip, e à Central de Distribuição acerca da extinção da punibilidade e remeterá a guia de execução penal ao arquivo definitivo ".

Desse modo, NÃO CONHEÇO do requerimento apresentado a este Juízo.

Intime-se o causídico para que tome conhecimento do acima narrado e, caso queira, protocole sua petição perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, por meio do Sistema SEEU."
(id.
237776688).

Pois bem.

Sobre o tema, válido citar o art.
743
do
Código de Processo Penal
, presente com Capítulo II do Título que disciplina a referida questão:

“A
reabilitação será requerida ao juiz da condenação
, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo”.

Neste cenário, a legislação é categórica ao atribuir ao juízo que proferiu a sentença a competência para avaliar o pedido de reabilitação.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o mencionado dispositivo não pode ser superado pelo Código de Organização Judiciária ou por qualquer outra norma estadual:

“
RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE, EM RECURSO DE OFICIO, DETERMINA QUE O PEDIDO DE REABILITAÇÃO SE FAÇA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO E NÃO DA CONDENAÇÃO - INFRINGÊNCIA DO ART. 743 DO CPP - RECURSO PROVIDO, PARA QUE, RETORNANDO OS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEJA JULGADO O MÉRITO. 1.
SE O ART. 743, DO CPP, MANDA QUE O JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAR O PEDIDO DE REABILITAÇÃO, SEJA O DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO, NÃO PODE TAL PRECEITO SER CONTRARIADO POR CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, OU QUALQUER OUTRA NORMA ESTADUAL
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
. (REsp 67.646/RJ, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/1997, DJ 15/09/1997, p. 44458). Destacamos.

Reafirmando a competência para a análise do pedido de reabilitação como sendo do juízo da condenação, e não do juízo da execução, eis o seguinte julgado:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE BELO HORIZONTE E 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE.
REABILITAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 743 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Conforme consta expressamente no artigo 743 do CPP: "A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo .".
-"Se o art. 743 do CPP determina que o juízo competente para apreciar o pedido de reabilitação seja o da própria condenação, não pode tal preceito ser contrariado por Código de Organização Judiciária ou qualquer outra norma estadual".
(REsp 67.646/RJ, Rel. Ministro Anselmo Santiago, sexta turma, julgado em 18/08/1997, DJ 15/09/1997)”
(TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 09928591220198130000, Relator: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 20/02/2020, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2020). Destacado.

Logo,
a irresignação defensiva, no tocante à competência do juízo da condenação para analisar o pedido de reabilitação, merece acolhimento. No entanto, é imprescindível a remessa dos autos ao juízo de origem
, a fim de que este
possa realizar as diligências necessárias e proceder à análise do mérito do pedido de reabilitação.

Isso porque, ao que se verifica, inicialmente, o juízo
a quo
determinou a intimação do Ministério Público para emitir parecer ministerial quanto ao pedido defensivo de reabilitação criminal. Este, por sua vez, manifestou-se requerendo que o gestor da vara certificasse se o Apelante foi condenado ao pagamento de multa, e, em caso positivo, se ela foi devida e integralmente paga.

No entanto, tal diligência não foi concluída, pois a autoridade judiciaria de origem entendeu que a análise do pedido de Reabilitação Criminal seria competência da Vara de Execuções Penais.

Sobre o tema, a Corte superior de justiça, ao julgar a ADI 7032, determinou que o adimplemento da pena de multa conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, ressalvada a situação de comprovada impossibilidade pelo apenado de arcar com a aludida sanção penal. Nesse sentido:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI No 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI No 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5o, XLVI, c, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei no 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5o, XLVI, c, da Constituição da Republica. 2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei no 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da Republica, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada” (ADI 7032, Min. Rel. Flávio Dino, j. em 25/03/2024)

Portanto, devido à falta de informações relevantes, é imprescindível a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que este realize as diligências pertinentes e examine o mérito do pedido de reabilitação.

II.
DO PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais, vez que alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas.

Por outro lado, não há previsão legal que autorize a isenção do pagamento das custas processuais, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade dessa obrigação, quando aplicável, enquanto persistir a condição de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de cinco anos. A avaliação dessa situação cabe ao juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado, considerando o acompanhamento do cumprimento das sanções impostas.

Dessa forma, a possibilidade de cobrança ou suspensão dessa obrigação deve ser analisada no juízo das execuções penais, que avaliará a condição econômica do condenado no momento da apreciação do pedido, podendo, então, conceder ou não a suspensão condicional.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA PELA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira (...)
”

(N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025).

Logo, neste momento
indefiro
tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Benicio Medrado de Freitas
, a fim de reconhecer a competência do juiz da condenação para julgar o pedido de reabilitação criminal com a remessa dos autos ao juízo da 5a Vara Criminal para que este analise o mérito da questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025